Tribunal: TJDFT
Processo: 0731567-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT E § 4o, C/C ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. PROVAS LÍCITAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. CRIME MULTINUCLEAR. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE BENS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade por violação de domicílio quando o ingresso policial sem mandado decorre de fundada suspeita de flagrante delito, posteriormente confirmada por elementos objetivos e pela anuência da moradora, nos termos do entendimento firmado pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral. Preliminar rejeitada.
2. Afastada a alegação de ilicitude da prova e de ausência de autoria, diante da regularidade da diligência e da robustez do conjunto probatório, composto por depoimentos convergentes, imagens em vídeo e apreensões que comprovam a prática de tráfico de drogas em duas ocasiões distintas.
3. Depoimentos policiais colhidos sob contraditório, em harmonia com os demais elementos dos autos, possuem força probante suficiente à condenação, não havendo qualquer sinal de parcialidade ou má-fé.
4. Incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, demonstrada pela participação de adolescentes no transporte e na comercialização de entorpecentes.
5. Na primeira fase da dosimetria, afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, porquanto a mera indicação de verbo nuclear do tipo não serve, por si só, para a sua negativação, por ausência de fundamentação concreta e idônea. Todavia, mantém-se a análise desfavorável da conduta social, diante da prática do crime em área residencial, pois reflete, de forma deletéria, na comunidade, gerando insegurança e instabilidade social.
6. Redimensionada a pena em razão da exclusão de uma circunstância judicial negativa, e ficando, essa, abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial aberto, conforme o art. 33, § 2o, "c", do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, porquanto preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.
7. Indeferido o pedido de restituição de bens apreendidos. Ausência de demonstração da propriedade por terceiro de boa-fé ou da origem lícita dos valores, impondo-se o perdimento em favor do Estado, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF.
8. Recurso conhecido e, afastada a preliminar de nulidade, parcialmente provido para redimensionar a pena, alterar o regime de cumprimento e autorizar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.